Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de elaboração de cálculos quanto ao anuente JOSÉ COSTA DE MELO, sem o destaque da verba honorária contratual, conforme se extrai contido na decisão de id 17178243,. Na petição de id 180334605, o exequente pugna pela retenção da verba dos honorários contratuais ao patamar de 20% (vinte por cento), quanto aos valores devidos ao substituído processualmente JOSÉ COSTA DE MELO. É o relatório necessário. Decido In casu, quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Desse modo, defiro o pedido de pagamento da verba honorária contratual quanto ao substituído processualmente JOSÉ COSA DE MELO, no percentual de 20% (vinte por cento) e revogo a alínea “b” da decisão de id 17178243, para que se observe, nesta oportunidade, a retenção do respectivo destaque quanto ao servidor, conforme requerido ao id 18034605 e autorizado pela decisão de id 11905736. Isto posto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação inclusa ao id 11905732, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. I. Brasília, 27 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador